Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Na petição de ID 24622303, a advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362, informa o falecimento do recorrido JOSÉ FERNANDES DANTAS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 24624228) e da escritura pública de inventário (ID 24624226). Requer a suspensão do feito por 10 (dez) dias para realizar a habilitação dos herdeiros. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação da patrona do recorrido para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010